Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741976-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL), DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rubem da Silva Martins e Marcia Josefa Dias Martins, com pedido liminar, para que a Autoridade Impetrada suspenda qualquer ato de demolição em relação à sua moradia, localizada no Lote 10, Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001, Km 82, Vicente Pires-DF. Alegam, em síntese, que adquiriram os direitos sobre lote onde atualmente residem (400m2), cuja cadeia de direitos possessórios foi demonstrada nos autos, e que é ilícita a iminente demolição. Afirmam que foram imitidos na posse do bem e edificaram casa de alvenaria de 82m2, donde passaram a residir junto aos filhos, que se trata de área particular, pertencente à Magna Administradora Ltda., conforme matrícula no 3o RI-DF. Indeferida a liminar (id 31716100), ante a ausência de risco de demolição da residência. Os impetrantes reiteraram o pleito de tutela de urgência (ids 33395121, 33613497 e 33764170) sob o fundamento de que o risco da demora está caracterizado pela ameaça de demolição sumária. Deferi a liminar (id 33871921), o que ensejou agravo interno interposto pelo DF (id 34889793) e contrarrazões id 35797585. Foram prestadas informações (id 32594626) pelo Secretário de Proteção da Ordem Urbanística, segundo as quais a área é pública (Terracap e União) e a ocupação dos impetrantes foi desconstituída antes do deferimento da liminar. Intimados (id 39927598), os impetrantes deixaram escoar o prazo concedido para manifestação sobre a possível perda do interesse processual, conforme id 40359541. 2. Consoante id 34329599, a edificação objeto da demanda foi demolida em 23/03/22. Não houve desrespeito à liminar, pois quando da notificação para o seu cumprimento o ato já havia sido praticado. Dessarte, configurou-se a perda superveniente do interesse processual, conclusão reforçada pelo silêncio dos impetrantes. 3. Denego a segurança, sem resolução do mérito (CPC 485, VI). Julgo prejudicado o agravo interno. Dê-se baixa. I. Brasília, 04/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator